Tribunal: TJPA
Processo: 0010602-09.2016.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS ? RÉU EWERTON HENRIQUE SENA COSTA - ART. 157, §2º, I E II DO CPB E ART. 244-B DO ECA C/C ART. 157, §3º DO CPB E ART. 244-B DO ECA - PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO CRIME DE LATROCÍNIO - IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA ? DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA ? ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA ? IMPROCEDENTE - AGENTES COM UNIDADE DE DESÍGNIOS ? RESPONDE POR CRIME DE LATROCÍNIO AQUELE QUE ASSOCIA-SE A COMPARSA PARA PRÁTICAR O CRIME DE ROUBO, QUE RESULTA EM MORTE DA VÍTIMA, AINDA QUE NÃO TENHA SIDO O AUTOR DO HOMICIDIO - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA ? CRIME DE ROUBO QUALIFICADO ? CORREÇÃO DA PENA-BASE ? FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL ? CRIME DE LATROCÍNIO ? MANUTENÇÃO NA PENA APLICADA ? CRIME DE CORRUPÇÃO ? REDUÇÃO DA PENA-BASE - RECURSO INTERPOSTO POR EDIEL DO ROSÁRIO TRINDADE ? ART. 157, §3º, DO CPB E ART. 244-B DO ECA PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES OU AINDA APLICAÇÃO DA FORMA TENTADA DO CRIME DE LATROCÍNIO ? IMPROCEDÊNCIA ? CRIME DE LATROCÍNIO PLENAMENTE CONFIGURADO ? IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO ? DOLO DE ROUBAR CONFIGURADO ? DOSIMETRIA ? PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ? IMPROCEDÊNCIA ? MANUTENÇÃO DA PENA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - PLEITO DE REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA ? IMPROCEDÊNCIA - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO OU SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA ? IMPROCEDÊNCIA - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE ? INCABÍVEL NA VIA ELEITA - RECURSOS CONHECIDOS E COM RELAÇÃO AO RÉU EWERTON HENRIQUE SENA COSTA É PARCIALMENTE PROCEDENTE E IMPROCEDENTE COM RELAÇÃO AO RECURSO DO RÉU EDIEL DO ROSÁRIO TRINDADE.RÉU EWERTON HENRIQUE SENA COSTA: PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO CRIME DE LATROCÍNIO - IMPROCEDÊNCIA ? depreende-se dos autos que os agentes agiram em comunhão de vontades, onde todos tinham pleno domínio dos fatos. Apurou-se durante a instrução criminal que o apelante Ewerton participou ativamente dos delitos a que foi condenado, tendo após a consumação empreendido fuga junto com os demais. A materialidade e autoria delitiva com relação ao crime de latrocínio não permitem dúvidas quanto a sua ocorrência. Verifica-se de forma patente o nexo de causalidade entre o crime de roubo e o crime de homicídio, não sendo possível a desclassificação pleiteada com relação ao apelante.Não há que se falar em participação de menor importância ou mesmo absolvição com relação apelante Ewerton, posto que o réu atuou ativamente do crime, demonstrando total interesse na produção do resultado, em que pese não ter sido o autor do disparo. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO ? CORREÇÃO DA PENA-BASE ? FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL - o julgador a quo ao analisar as circunstâncias do art. 59 do CP, considerou apenas as consequências dos crimes como desfavorável ao réu, sob a justificativa de que a vítima recuperou apenas partes de seus bens. Em razão de uma circunstância desfavorável, fixou a pena-base em 04 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão e 11 dias-multa. O prejuízo patrimonial é consequência típica do crime de roubo de forma que não serve para aumentar a pena-base, motivo pelo que a considero como neutra. Fixando a pena-base no mínimo legal, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.Na segunda fase, em razão da confissão espontânea, o Magistrado a quo, sem a observância da súmula 231 do STJ, atenuou a pena, fixando-a aquém do mínimo legal, 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e o pagamento de 09 dias-multa. Em razão da ausência de recurso da acusação, a pena deve ser mantida, considerando a vedação da reforma para piorar a situação do réu, quando o recurso é unicamente da defesa. Na terceira fase, ausente causa de diminuição de pena e presente causas de aumento da reprimenda, pelo que o Magistrado a quo, com base na súmula 443 do STJ, majorou o crime de roubo em 1/3, resultando em 05 anos e 02 meses de reclusão e 12 dias-multa.CRIME DE LATROCÍNIO ? MANUTENÇÃO NA PENA APLICADA - O julgador a quo ao analisar as circunstâncias do art. 59 do CP, considerou apenas as consequências dos crimes como desfavorável ao réu, sob a justificativa de que as consequências são gravíssimas, pois além de desestabilizar a família, deixa a companheira desamparada. Em razão de uma circunstância desfavorável, fixou a pena-base em 23 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa. Análise das consequências perfeitamente aplicada, posto que a morte prematura da vítima, causou desestabilidade familiar e deixou a viúva completamente desamparada. Na segunda fase, não restou verificado circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo-se a pena em 23 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa. Na terceira fase, ausente causa de aumento ou diminuição de pena, pelo que a pena final e definitiva resta fixada em 23 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa. CRIME DE CORRUPÇÃO? REDUÇÃO DA PENA-BASE ? Com relação aos crimes de corrupção de menor (2 vezes), o Magistrado a quo fixou a pena-base em 01 anos e 02 meses de reclusão para cada um dos crimes. Verifico que não pesou ao réu nenhum dos vetores do art. 59 do CP com relação aos crimes de Corrupção de menor, motivo pelo qual a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal. Em sendo assim, reduzo a pena-base para 01 ano de reclusão, para cada crime descrito no art. 244-B do ECA. Na segunda fase, com relação ao primeiro evento, roubo qualificado, o réu confessou a prática do crime de corrupção de menor, pelo que o magistrado a quo aplicou a atenuação de pena, e fixou a pena aquém do mínimo lega, em inobservância a súmula 231 do STJ. Em razão da impossibilidade do reformatio in pejus, mantenho a pena em 11 meses e 20 dias de reclusão. Com relação ao crime de corrupção de menor relacionado ao crime de latrocínio não foi considerada a atenuante de confissão, motivo pelo que a pena deve ser mantida em 01 ano de reclusão. Na terceira fase da dosimetria, não existem causas de aumento ou diminuição da pena.CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DOIS EVENTOS:Ao final, em razão do concurso material de crimes, resultou a pena final e definitiva em 30 anos, 37 dias de reclusão e o pagamento de 26 dias-multa.RECURSO INTERPOSTO POR EDIEL DO ROSÁRIO TRINDADE ? PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES OU AINDA APLICAÇÃO DA FORMA TENTADA DO CRIME DE LATROCÍNIO ? IMPROCEDÊNCIA - O crime de latrocínio resta plenamente configurado. Estão presentes autoria e materialidade delitiva, de forma não restam dúvidas quando a ocorrência do mesmo.Resta claro que o objetivo dos réus e seus comparsas era obter lucro patrimonial e para alcançar êxito na empreitada criminosa, atirou contra a vítima sem piedade, fugindo em seguida com a res furtiva.Portanto, verifica-se de forma patente o nexo de causalidade entre o roubo e o homicídio, não sendo possível a desclassificação para homicídio simples ou lesão corporal seguida de morte, como pleiteado pela defesa do apelante. É inquestionável que o dolo era de roubar. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE - Não houve necessidade de correção com relação as circunstâncias judiciais, mantenho a pena-base fixada pelo Magistrado a quo, em 26 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa.Na segunda fase da dosimetria, não restou verificado circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo-se a pena em 26 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa. Na terceira fase da dosimetria não restou verificado causa de aumento ou diminuição de pena, restando a pena final e definitiva em 26 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa.CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. Com relação ao crime de corrupção de menores não houve circunstância judicial desfavorável ao réu, pelo que pena base foi fixada no mínimo legal, 01 ano de reclusão. Na ausência de circunstâncias agravantes e atenuante, assim como causas de aumento e diminuição de pena, fixo a pena final e definitiva em 01 ano de reclusão. PLEITO DE REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - É incabível, tendo em vista que a multa é uma espécie de penalidade para o crime em questão, que acompanha as fases da dosimetria e, no presente caso, foi fixada de forma proporcional e razoável a pena privativa de liberdade, nos moldes do entendimento jurisprudencial majoritário, não havendo motivos para sua modificação.SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO OU SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - Improcedente o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tendo em vista que o quantum de pena aplicado ao réu não permite a substituição pleiteada, bem como o crime foi cometido mediante violência e grave ameaça. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pedido deve ser realizado através de habeas corpus a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROCEDENTE COM RELAÇÃO AO RÉU EWERTON HENRIQUE SENA COSTA E IMPROCEDENTE COM RELAÇÃO AO RECURSO DO RÉU EDIEL DO ROSÁRIO TRINDADE.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos DAR PARCIAL PROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO AO RÉU EWERTON HENRIQUE SENA COSTA E NEGAR PROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO AO RECURSO DO RÉU EDIEL DO ROSÁRIO TRINDADE nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des.Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0010602-09.2016.814.0201.
APELANTE: EDIEL DO ROSÁRIO TRINDADE.
APELANTE: EWERTON HENRIQUE SENA COSTA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATOR:
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
APELAÇÕES CRIMINAIS -
RÉU EWERTON HENRIQUE SENA COSTA
- ART.

157, §2º, I E II DO CPB E ART. 244-B DO ECA C/C ART. 157, §3º DO CPB E ART. 244-B DO ECA - PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO CRIME DE LATROCÍNIO - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA
-
DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA
-
ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - IMPROCEDENTE - AGENTES COM UNIDADE DE DESÍGNIOS - RESPONDE POR CRIME DE LATROCÍNIO AQUELE QUE ASSOCIA-SE A COMPARSA PARA PRÁTICAR O CRIME DE ROUBO, QUE RESULTA EM MORTE DA VÍTIMA, AINDA QUE NÃO TENHA SIDO O AUTOR DO HOMICIDIO - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA - CRIME DE ROUBO QUALIFICADO - CORREÇÃO DA PENA-BASE - FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL - CRIME DE LATROCÍNIO - MANUTENÇÃO NA PENA APLICADA - CRIME DE CORRUPÇÃO - REDUÇÃO DA PENA-BASE -
RECURSO INTERPOSTO POR EDIEL DO ROSÁRIO TRINDADE
- ART. 157, §3º, DO CPB E ART. 244-B DO ECA

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES OU AINDA APLICAÇÃO DA FORMA TENTADA DO CRIME DE LATROCÍNIO - IMPROCEDÊNCIA - CRIME DE LATROCÍNIO PLENAMENTE CONFIGURADO - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO - DOLO DE ROUBAR CONFIGURADO - DOSIMETRIA - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO DA PENA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - PLEITO DE REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPROCEDÊNCIA - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO OU SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - IMPROCEDÊNCIA - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INCABÍVEL NA VIA ELEITA - RECURSOS CONHECIDOS E COM RELAÇÃO AO RÉU EWERTON HENRIQUE SENA COSTA É PARCIALMENTE PROCEDENTE E IMPROCEDENTE COM RELAÇÃO AO RECURSO DO RÉU EDIEL DO ROSÁRIO TRINDADE.
RÉU EWERTON HENRIQUE SENA COSTA
: PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO CRIME DE LATROCÍNIO - IMPROCEDÊNCIA - depreende-se dos autos que os agentes agiram em comunhão de vontades, onde todos tinham pleno domínio dos fatos.
Apurou-se durante a instrução criminal que o apelante Ewerton participou ativamente dos delitos a que foi condenado, tendo após a consumação empreendido fuga junto com os demais.
A materialidade e autoria delitiva com relação ao crime de latrocínio não permitem dúvidas quanto a sua ocorrência.
Verifica-se de forma patente o nexo de causalidade entre o crime de roubo e o crime de homicídio, não sendo possível a desclassificação pleiteada com relação ao apelante.
Não há que se falar em participação de menor importância ou mesmo absolvição com relação apelante Ewerton, posto que o réu atuou ativamente do crime, demonstrando total interesse na produção do resultado, em que pese não ter sido o autor do disparo.
CRIME DE ROUBO QUALIFICADO - CORREÇÃO DA PENA-BASE - FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL
-
o julgador
a quo
ao analisar as circunstâncias do art. 59 do CP, considerou apenas as consequências dos crimes como desfavorável ao réu, sob a justificativa de que a vítima recuperou apenas partes de seus bens. Em razão de uma circunstância desfavorável, fixou a pena-base em 04 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão e 11 dias-multa.
O prejuízo patrimonial é consequência típica do crime de roubo de forma que não serve para aumentar a pena-base, motivo pelo que a considero como neutra. Fixando a pena-base no mínimo legal,
04 anos de reclusão e 10 dias-multa
.
Na segunda fase, em razão da confissão espontânea, o Magistrado
a quo
, sem a observância da súmula 231 do STJ, atenuou a pena, fixando-a aquém do mínimo legal,
03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e o pagamento de 09 dias-multa
.
Em razão da ausência de recurso da acusação, a pena deve ser mantida, considerando a vedação da reforma para piorar a situação do réu, quando o recurso é unicamente da defesa.
Na terceira fase, ausente causa de diminuição de pena e presente causas de aumento da reprimenda, pelo que o Magistrado
a quo
, com base na súmula 443 do STJ, majorou o crime de roubo em 1/3, resultando em
05 anos e 02 meses de reclusão e 12 dias-multa.
CRIME DE LATROCÍNIO - MANUTENÇÃO NA PENA APLICADA
- O julgador
a quo
ao analisar as circunstâncias do art. 59 do CP, considerou apenas as consequências dos crimes como desfavorável ao réu, sob a justificativa de que as consequências são gravíssimas, pois além de desestabilizar a família, deixa a companheira desamparada. Em razão de uma circunstância desfavorável, fixou a pena-base em
23 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Análise das consequências perfeitamente aplicada, posto que a morte prematura da vítima, causou desestabilidade familiar e deixou a viúva completamente desamparada.
Na segunda fase, não restou verificado circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo-se a pena em
23 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Na terceira fase, ausente causa de aumento ou diminuição de pena, pelo que a pena final e definitiva resta fixada em
23 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.
CRIME DE CORRUPÇÃO- REDUÇÃO DA PENA-BASE
- Com relação aos
crimes de corrupção de menor (2 vezes)
, o Magistrado
a quo
fixou a pena-base em 01 anos e 02 meses de reclusão para cada um dos crimes.
Verifico que não pesou ao réu nenhum dos vetores do art. 59 do CP com relação aos crimes de Corrupção de menor, motivo pelo qual a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal. Em sendo assim, reduzo a pena-base para
01 ano de reclusão,
para cada crime descrito no art. 244-B do ECA.
Na segunda fase,
com relação ao primeiro evento, roubo qualificado,
o réu confessou a prática do crime de corrupção de menor, pelo que o magistrado a quo aplicou a atenuação de pena, e fixou a pena aquém do mínimo lega, em inobservância a súmula 231 do STJ.
Em razão da impossibilidade do reformatio in pejus, mantenho a pena em
11 meses e 20 dias de reclusão.
Com relação ao
crime de corrupção de menor relacionado ao crime de latrocínio
não foi considerada a atenuante de confissão, motivo pelo que a pena deve ser mantida em
01 ano de reclusão.
Na terceira fase da dosimetria, não existem causas de aumento ou diminuição da pena.
CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DOIS EVENTOS:
Ao final, em razão do concurso material de crimes, resultou a pena final e definitiva em
30 anos, 37 dias de reclusão e o pagamento de 26 dias-multa.
RECURSO INTERPOSTO POR EDIEL DO ROSÁRIO TRINDADE
-
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES OU AINDA APLICAÇÃO DA FORMA TENTADA DO CRIME DE LATROCÍNIO - IMPROCEDÊNCIA
- O crime de latrocínio resta plenamente configurado. Estão presentes autoria e materialidade delitiva, de forma não restam dúvidas quando a ocorrência do mesmo.
Resta claro que o objetivo dos réus e seus comparsas era obter lucro patrimonial e para alcançar êxito na empreitada criminosa, atirou contra a vítima sem piedade, fugindo em seguida com a
res furtiva
.
Portanto, verifica-se de forma patente o nexo de causalidade entre o roubo e o homicídio, não sendo possível a desclassificação para homicídio simples ou lesão corporal seguida de morte, como pleiteado pela defesa do apelante. É inquestionável que o dolo era de roubar.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE
-

Não houve necessidade de correção com relação as circunstâncias judiciais, mantenho a pena-base fixada pelo Magistrado
a quo
, em
26 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa
.
Na segunda fase da dosimetria, não restou verificado circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo-se a pena em
26 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa.
Na terceira fase da dosimetria não restou verificado causa de aumento ou diminuição de pena, restando a pena final e definitiva em
26 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa.
CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
Com relação ao crime de corrupção de menores não houve circunstância judicial desfavorável ao réu, pelo que pena base foi fixada no mínimo legal,
01 ano de reclusão
.
Na ausência de circunstâncias agravantes e atenuante, assim como causas de aumento e diminuição de pena, fixo a pena final e definitiva em
01 ano de reclusão
.
PLEITO DE REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA -
É incabível, tendo em vista que a multa é uma espécie de penalidade para o crime em questão, que acompanha as fases da dosimetria e, no presente caso, foi fixada de forma proporcional e razoável a pena privativa de liberdade, nos moldes do entendimento jurisprudencial majoritário, não havendo motivos para sua modificação.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO OU SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA -
Improcedente o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tendo em vista que o quantum de pena aplicado ao réu não permite a substituição pleiteada, bem como o crime foi cometido mediante violência e grave ameaça.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pedido deve ser realizado através de
habeas corpus
a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROCEDENTE COM RELAÇÃO AO RÉU EWERTON HENRIQUE SENA COSTA E IMPROCEDENTE COM RELAÇÃO AO RECURSO DO RÉU EDIEL DO ROSÁRIO TRINDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos recursos DAR PARCIAL PROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO AO RÉU EWERTON HENRIQUE SENA COSTA E NEGAR PROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO AO RECURSO DO RÉU EDIEL DO ROSÁRIO TRINDADE
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des.Raimundo Holanda Reis.

Belém, 25 de agosto 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0010602-09.2016.814.0201.
APELANTE: EDIEL DO ROSÁRIO TRINDADE.
APELANTE: EWERTON HENRIQUE SENA COSTA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

EDIEL DO ROSÁRIO TRINDADE E EWERTON HENRIQUE SENA COSTA
, interpuseram recursos de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Icoaraci, que julgou parcialmente procedente a denúncia para:

Condenar o réu
EWERTON HENRIQUE SENA COSTA,
às penas do art. 157, §2º, I e II do CPB e art. 244-B do ECA c/c art. 157, §3º do CPB e art. 244-B do ECA, pelo que aplicou a pena final de
30 anos, 03 meses e 07 dias de reclusão e o pagamento de 26 dias-multa
, a ser cumprida em regime fechado.

Bem como, condenou o réu
EDIEL DO ROSÁRIO TRINDADE
pela prática do crime descrito no art. 157, §3º do CPB e art. 244-B do ECA, aplicando-lhe a pena
de 27 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa
, a ser cumprida em regime fechado.

Narra a peça acusatória que na madrugada do dia 21 de novembro de 2016, por volta de 01 hora, na Rua XV de novembro, entre as ruas São Cristivão e Pimenta Bueno, bairro Agulha, no Distrito de Icoaraci, os acusados EDIEL DO ROSÁRIO TRINDADE, EWERTON HENRIQUE SENA COSTA E FELIPE CAMAQUI SENA COSTA, em conjunto com menores infratores FABIOLA CRISTINA BAHIA DAMASCENO, 17 anos e BIANCA GABRIELA DE OLIVEIRA COSTA, 16 anos, portanto arma de fogo tipo revólver calibre 38, subtraíram pertences das vítimas ELISANGELA DA CONCEIÇÃO ALVES, ANDRE LUCIO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS E RENNAN THIAGO RAMOS, assim como ceifaram a vida de RAYFFESON BARROS PINTO.

Relata que a vítima fatal, RAYFFESON BARROS PINTO e sua esposa ELISANGELA DA CONCEIÇÃO ALVES caminhavam pela Rua XV de novembro, quando viram parar ao seu lado um táxi branco, dirigido por FELIPE CAMAQUI SENA COSTA e dele desceram dois outros acusados, sendo que EWERTON HENRIQUE SENA COSTA portava arma de fogo, a qual foi usada para intimidar as vítimas. Enquanto os acusados se apoderavam do celular de Elisangela, Rayfferson os questionou acerca da prática criminosa. Ewerton, então, passou o revólver para EDIEL DO ROSÁRIO TRINDADE e este, de forma rápida e inesperada, efetuou três disparos contra RAYFFESON, que, atingido fatalmente, morreu no local.

Em seguida, entraram no carro e saíram em busca de outras vítimas. Pouco mais a frente, ainda na mesma rua, os acusados pararam o táxi e dele desceu um dos acusados e uma menor, os quais roubaram os celulares, dinheiro no valor de quinhentos reais e relógios da vítima ANDRÉ LUCIO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS E RENNAN THIAGO RAMOS, que estavam na via pública.

A polícia foi acionada e conseguiu prender os latrocidas e apreender os menores infratores, bem como apreendeu os celulares das vítimas e uma arma de fogo tipo revólver calibre 38.

O Ministério Público, diante dos fatos expostos, ofereceu denúncia contra EDIEL DO ROSÁRIO TRINDADE, EWERTON HENRIQUE SENA COSTA E FELIPE CAMAQUI SENA COSTA, pela prática dos crimes descritos nos art. 157, §3º, e art. 157, §2º, I e II do CPB e art. 244-B do ECA.

A denúncia foi recebida em 19.12.2016, conforme se observa às fls. 06/07 do processo judicial.

Por ocasião da instrução processual, a genitora do réu FELIPE CAMAQUI SENA COSTA apresentou cópia da Declaração de Óbito do mesmo.

Após devidamente instruído o processo, fora proferida sentença, às fls.183/193-v, a qual julgou parcialmente procedente a denúncia para:

Condenar o réu
EWERTON HENRIQUE SENA COSTA,
às penas do art. 157, §2º, I e II do CPB e art. 244-B do ECA c/c art. 157, §3º do CPB e art. 244-B do ECA, pelo que aplicou a pena final de
30 anos, 03 meses e 07 dias de reclusão e o pagamento de 26 dias-multa
, a ser cumprida em regime fechado.

Bem como, condenar o réu
EDIEL DO ROSÁRIO TRINDADE
pela prática do crime descrito no art. 157, §3º do CPB e art. 244-B do ECA, aplicando-lhe a pena
de 27 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa
, a ser cumprida em regime fechado.

Inconformados com o decreto condenatório os apelantes interpuseram recursos de apelação.

O apelante
EWERTON HENRIQUE SENA COSTA
apresentou razões recursais, às fls. 198/202, pugnando pela absolvição com relação ao crime de latrocínio, invocando o princípio do In dubio pro reo, alegando a inexistência de provas robustas a embasar o decreto condenatório. Suplica ainda, pela redução da pena imposta.

O apelante
EDIEL DO ROSÁRIO TRINDADE
, apresentou razões recursais, às fls. 215/224, pugnando pela desclassificação crime de latrocínio para lesão corporal seguida de morte, sob alegação de ausência de dolo específico de assaltar a vítima. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime de homicídio simples ou ainda aplicação da forma tentada do crime de latrocínio. Pugna ainda, pela redução da pena-base ao mínimo legal, diante da ausência de fundamentação idônea das circunstâncias do art. 59 do CP. Pleiteia a redução ou exclusão da pena de multa, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou a suspensão condicional da pena. E, finalmente, pugna pelo direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público, às fls. 236/239-v, apresentou contrarrazões aos recursos de apelações, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelações.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 249/256-v, manifesta-se pelo conhecimento, e no mérito pelo desprovimento dos recursos de apelações.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo inclusão em pauta virtual.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0010602-09.2016.814.0201.
APELANTE: EDIEL DO ROSÁRIO TRINDADE.
APELANTE: EWERTON HENRIQUE SENA COSTA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

As presentes apelações foram interpostas em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço dos recursos e passo a análise dos méritos recursais.

Recurso interposto por EWERTON HENRIQUE SENA COSTA:

PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO CRIME DE LATROCÍNIO.

Inicialmente, o apelante Ewerton pugna pela absolvição com relação ao crime de latrocínio, sob alegação de que o mesmo apenas estava dentro do carro, juntamente com os demais acusados, porém não matou ninguém, não tendo participação da conduta do outro, motivo pelo que não pode ser considerado coautor.

O pleito não merece prosperar, posto que depreende-se dos autos que os agentes agiram em comunhão de vontades, onde todos tinham pleno domínio dos fatos.

Apurou-se durante a instrução criminal que o apelante Ewerton participou ativamente dos delitos a que foi condenado, tendo após a consumação empreendido fuga junto com os demais.

A materialidade e autoria delitiva com relação ao crime de latrocínio não permitem dúvidas quanto a sua ocorrência.

Verifica-se dos autos auto de apresentação e apreensão, constante à fl. 41 dos autos de Inquérito Policial, o auto de entrega, fl. 42 do IPL, Laudo de Exame necroscópico do Instituto Médico Legal, constante à fl. 178.

A autoria, por sua vez, mostra-se claramente através dos depoimentos testemunhais, declarações da vítima, bem como pela própria confissão do réu Ewerton.

A vítima ELISANGELA DA CONCEIÇÃO ALVES declarou em Juízo:
¿Que é vítima; Que os eu esposo estava caminhando a sua frente, e sentiu vontade de urinar e foi caminhando mais a frente da depoente; Que quando a depoente dobrou a esquina da rua Sousa Franco, os acusados estavam parados e saíram de dentro de um veículo táxi branco; Que os acusados foram logo abordando o seu marido e um dos acusados, que não está presente na audiência, foi para cima da depoente armado e os acusados que estão presentes na audiência, foram para cima do esposo da depoente; Que o acusado que estava abordando a depoente chamava muito palavrão para a mesma, apalpando o seu corpo procurando objetos para roubar e seu marido disse que que não era para eles fazerem nada com a depoente, pois a mesma não era vagabunda, ela trabalhava; Que um dos acusados que está na sala de audiência era o mais exaltado e mandou que meu marido calasse a boca, pois ia atirar no mesmo; Que seu marido disse que ele poderia levar o que quisessem, mas mesmo assim, o acusado (que não está presente na audiência) apontou a arma no rosto da vítima e disse que era para a vítima calar a boca; Que as moças que estavam dentro do carro gritavam para o mesmo atirar; Que o réu que está em audiência, já estava próximo ao carro voltou em direção ao seu marido e pegou a arma da mão do acusado e atirou em seu marido, sem dor nem piedade, deu três tiros na vítima; Quem atirou em seu marido foi Ediel; Que seu marido caiu ao chão e os réus correram em direção ao carro; Que o acusado moreno saiu da direção do carro e Felipe assumiu a direção do veículo; Que apareceu uma viatura e a depoente pediu ajuda; Que a viatura foi atrás dos acusados; Que os réus levaram seu celular e dinheiro; Que recuperou o celular na Delegacia; Que os réus foram presos logo em seguida; Que reconheceu os réus na PMBOX; Que seu marido foi removido para o IML não chegou a ir para Hospital; Que levaram dinheiro do seu marido; Que a depoente não foi machucada fisicamente; Que estavam os três acusados e as moças estavam dentro do veículo¿.

Trecho do depoimento da Testemunha Paulo Sérgio da Silva Melo:
¿Que é policial militar; Que foram acionados via CIOP de que tinha ocorrido um baleamento e os agentes estavam em um táxi branco; Que fizeram um cerco e abordaram o taxi na Augusto Montenegro; Que o carro estava em movimento, foi interceptado e mandaram todo mundo descer; Que revistaram os integrantes do veículo; Que até então não sabiam que a vítima tinha morrido, depois chegou uma pessoa falando que a vítima tinha morrido e interrogaram as meninas que estavam no carro quanto a existência de arma, e uma delas falou onde estava arma; Que localizaram a arma e levaram todos para delegacia; Que encontraram os pertences das vítimas no carro; Que não encontraram dinheiro; Que não conhecia os réus de outras ocorrências; Que a arma foi encontrada na parte da frente, do lado do carona, no chão do carro; Que era uma arma de calibre 38;¿

Trecho do depoimento da Testemunha Marcos Antônio Cardoso:
¿
Que é policial militar; Que recorda que recebeu a informação de que tinham alvejado uma pessoa e foi feito o cerco e abordagem policial dos acusados, ocasião em que foram encontrados vários celulares e a arma; Que o depoente chegou após a abordagem e depois retornou ao local, onde foi constatado o óbito; Que foi feito o deslocamento dos acusados; Que sabe que tinham homens e mulheres no carro;¿

Conforme se observa, pelos depoimentos testemunhais, especialmente as declarações da vítima, que possui especial relevância neste tipo de crime, o réu e seus comparsas agiram com dolo de roubar, porém acabaram por atirar na vítima como forma de garantir a efetivação do crime de roubo. Ressalte-se que a vítima foi atingida fatalmente, em frente a sua esposa, mesmo após ter entregue todos os objetos aos réus.

Portanto, verifica-se de forma patente o nexo de causalidade entre o roubo e o homicídio, não sendo possível a desclassificação pleiteada com relação ao apelante.

Ademais, é entendimento jurisprudencial que:
¿
aquele que se associa a comparsa para prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou a participação se revele de menor importância (...)¿
(RHC 133575, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21.02.2017).

Portanto, não há que se falar em participação de menor importância ou mesmo absolvição com relação apelante Ewerton, posto que o réu atuou ativamente do crime, demonstrando total interesse na produção do resultado, em que pese não ter sido o autor do disparo.

PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA.

O apelante Ewerton pugna ainda pela redução da pena imposta.

Verifico que o réu Ewerton foi condenado a pena final e definitiva de 30 anos, 03 meses e 07 dias de reclusão e o pagamento de 26 dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos art.

157, §2º, I e II do CPB e art. 244-B do ECA c/c art. 157, §3º do CPB e art. 244-B do ECA.

CRIME DE ROUBO QUALIFICADO
.

Com relação ao crime previsto no art. art.

157, §2º, I e II do CPB que teve como vítima André Lúcio da Conceição dos Santos e Rennan Thiago Ramos, o julgador
a quo
ao analisar as circunstâncias do art. 59 do CP, considerou apenas as consequências dos crimes como desfavorável ao réu, sob a justificativa de que a vítima recuperou apenas partes de seus bens. Em razão de uma circunstância desfavorável, fixou a pena-base em 04 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão e 11 dias-multa.

O prejuízo patrimonial é consequência típica do crime de roubo de forma que não serve para aumentar a pena-base, motivo pelo que a considero como neutra. Fixando a pena-base no mínimo legal,
04 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Na segunda fase, em razão da confissão espontânea, o Magistrado
a quo
, sem a observância da súmula 231 do STJ, atenuou a pena, fixando-a aquém do mínimo legal,
03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e o pagamento de 09 dias-multa
.

Em razão da ausência de recurso da acusação, a pena deve ser mantida, considerando a vedação da reforma para piorar a situação do réu, quando o recurso é unicamente da defesa.

Na terceira fase, ausente causa de diminuição de pena e presente causas de aumento da reprimenda, pelo que o Magistrado
a quo
, com base na súmula 443 do STJ, majorou o crime de roubo em 1/3, resultando em
05 anos e 02 meses de reclusão e 12 dias-multa.

CRIME DE LATROCÍNIO.

Com relação ao crime previsto no art. art.

157, §3º, do CPB, o julgador
a quo
ao analisar as circunstâncias do art. 59 do CP, considerou apenas as consequências dos crimes como desfavorável ao réu, sob a justificativa de que as consequências são gravíssimas, pois além de desestabilizar a família, deixa a companheira desamparada . Em razão de uma circunstância desfavorável, fixou a pena-base em
23 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Análise das consequências perfeitamente aplicada, posto que a morte prematura da vítima, causou desestabilidade familiar e deixou a viúva completamente desamparada.

Na segunda fase, não restou verificado circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo-se a pena em
23 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase, ausente causa de aumento ou diminuição de pena, pelo que a pena final e definitiva resta fixada em
23 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.

CORRUPÇÃO DE MENORES

Com relação aos
crimes de corrupção de menor (2 vezes)
, o Magistrado
a quo
fixou a pena-base em 01 anos e 02 meses de reclusão para cada um dos crimes.

Verifico que não pesou ao réu nenhum dos vetores doa rt. 59 do CP com relação aos crimes de Corrupção de menor, motivo pelo qual a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal. Em sendo assim, reduzo a pena-base para
01 ano de reclusão,
para cada crime descrito no art. 244-B do ECA.

Na segunda fase,
com relação ao primeiro evento, roubo qualificado,
o réu confessou a prática do crime de corrupção de menor, pelo que o magistrado a quo aplicou a atenuação de pena, e fixou a pena aquém do mínimo lega, em inobservância a súmula 231 do STJ.

Em razão da impossibilidade do reformatio in pejus, mantenho a pena em
11 meses e 20 dias de reclusão.

Com relação ao
crime de corrupção de menor relacionado ao crime de latrocínio
não foi considerada a atenuante de confissão, motivo pelo que a pena deve ser mantida em
01 ano de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, não existem causas de aumento ou diminuição da pena, motivo pelo qual as mantenho:

Crime de corrupção de menor relacionado ao crime de roubo:
11 meses e 20 dias de reclusão.

Crime de corrupção de menor relacionado ao crime de latrocínio:
01 ano de reclusão.

CONCURSO DE CRIMES:

PRIMEIRO FATO - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES:

O Magistrado
a quo
aplicou o art. 70 do CPB, por ser mais benéfico e exasperou a pena em 1/6, resultando em
06 anos e 17 dias de reclusão e o pagamento de 14 dias-multa
.

SEGUNDO FATO - LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES:

O Magistrado
a quo
verificou a ocorrência de concurso formal, porém em razão do art. 70, parágrafo único, deixou de exasperar a pena, para aplicar a regra do art. 69 do CP, por ser tratar de concurso material benéfico ao réu, resultando a pena em
24 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa
. Contudo, em razão da redução da pena relativa ao crime de corrupção de menores reduzida para
01 anos de reclusão
, fixo a pena em
24 anos e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Ressalto, por oportuno que restou verificado um erro de cálculo na sentença vesgatada, com relação a aplicação da regra do art. 69 do CP, porém, por ser mais benéfico ao réu, e aplico a pena do crime de corrupção de menores, já corrigida, resultando em
24 anos e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa.

CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DOIS EVENTOS:

Ao final, em razão do concurso material de crimes, resultou a pena final e definitiva em
30 anos, 37 dias de reclusão e o pagamento de 26 dias-multa.

RECURSO INTERPOSTO POR EDIEL DO ROSÁRIO TRINDADE:

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES OU AINDA APLICAÇÃO DA FORMA TENTADA DO CRIME DE LATROCÍNIO.

A defesa do apelante EDIEL DO ROSÁRIO TRINDADE pugna pela desclassificação do crime de latrocínio para lesão corporal seguida de morte, sob alegação de ausência de dolo específico de assaltar a vítima. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime de homicídio simples ou ainda aplicação da forma tentada do crime de latrocínio.

Os pleitos merecem prosperar.

Realizo a análise conjunta posto que a fundamentação é uma só. O crime de latrocínio resta plenamente configurado. Estão presentes autoria e materialidade delitiva, de forma não restam dúvidas quando a ocorrência do mesmo.

Conforme já mencionado no presente voto, verifica-se dos autos o auto de apresentação e apreensão, constante à fl. 41 dos autos de Inquérito Policial, o auto de entrega, fl. 42 do IPL, Laudo de Exame necroscópico do Instituto Médico Legal, constante à fl. 178, portanto, elementos suficientes para demonstrar a materialidade delitiva.

Enquanto a autoria, mostra-se claramente através dos depoimentos testemunhais, e especialmente pelas declarações da vítima e também testemunha presencial.

A vítima ELISANGELA DA CONCEIÇÃO ALVES declarou em Juízo:
¿Que é vítima; Que os eu esposo estava caminhando a sua frente, e sentiu vontade de urinar e foi caminhando mais a frente da depoente; Que quando a depoente dobrou a esquina da rua Sousa Franco, os acusados estavam parados e saíram de dentro de um veículo táxi branco; Que os acusados foram logo abordando o seu marido e um dos acusados, que não está presente na audiência, foi para cima da depoente armado e os acusados que estão presentes na audiência, foram para cima do esposo da depoente; Que o acusado que estava abordando a depoente chamava muito palavrão para a mesma, apalpando o seu corpo procurando objetos para roubar e seu marido disse que que não era para eles fazerem nada com a depoente, pois a mesma não era vagabunda, ela trabalhava; Que um dos acusados que está na sala de audiência era o mais exaltado e mandou que meu marido calasse a boca, pois ia atirar no mesmo; Que seu marido disse que ele poderia levar o que quisessem, mas mesmo assim, o acusado (que não está presente na audiência) apontou a arma no rosto da vítima e disse que era para a vítima calar a boca; Que as moças que estavam dentro do carro gritavam para o mesmo atirar; Que o réu que está em audiência, já estava próximo ao carro voltou em direção ao seu marido e pegou a arma da mão do acusado e atirou em seu marido, sem dor nem piedade, deu três tiros na vítima;
Quem atirou em seu marido foi Ediel; Que seu marido caiu ao chão e os réus correram em direção ao carro;
Que o acusado moreno saiu da direção do carro e Felipe assumiu a direção do veículo; Que apareceu uma viatura e a depoente pediu ajuda; Que a viatura foi atrás dos acusado; Que os réus levaram seu celular e dinheiro; Que recuperou o celular na Delegacia; Que os réus foram presos logo em seguida; Que reconheceu os réus na PMBOX; Que seu marido foi removido para o IML não chegou a ir para Hospital; Que levaram dinheiro do seu marido; Que a depoente não foi machucada fisicamente; Que estavam os três acusados e as moças estavam dentro do veículo¿.

Conforme demonstrado a testemunha presencial, afirmou sem qualquer suspeita de dúvida que quem atirou na vítima fatal foi o réu Ediel, após ter-lhe roubado os objetos que portava.

Desta forma, resta claro que o objetivo dos réus e seus comparsas era obter lucro patrimonial e para alcançar êxito na empreitada criminosa, atirou contra a vítima sem piedade, fugindo em seguida com a
res furtiva
.

Portanto, verifica-se de forma patente o nexo de causalidade entre o roubo e o homicídio, não sendo possível a desclassificação para homicídio simples ou lesão corporal seguida de morte, como pleiteado pela defesa do apelante. É inquestionável que o dolo era de roubar.

Ademais, a alegação de que não é possível comprovar quem de fato atirou na vítima, não merece prosperar, posto que, em primeiro lugar, tem-se a palavra da vítima, que possui especial relevância e, em segundo lugar, temos que não é necessário que o agente tenha sido o autor do disparo, para que responda pelo crime de latrocínio, basta que o mesmo tenha participado da empreitada criminosa.

Não merece prosperar também o pleito de desclassificação para latrocínio tentado, tendo em vista que resta comprovada a consumação dos dois tipos penais que compõe o tipo penal complexo que é o crime de latrocínio. O crime de roubo foi consumado, uma vez que o réu e seus comparsas subtraíram bens da vítima e sua esposa e houve o resultado morte.

DOSIMETRIA

PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE.

O apelante
EDIEL
pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, diante da ausência de fundamentação idônea das circunstâncias do art. 59 do CP.

Verifico que o apelante Ediel do Rosário foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157,§3º do CP c/c art. 244-B do ECA.

Passo análise da dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo
com relação ao
crime de latrocínio
.

Com relação ao crime previsto no art. 157, §3º, do CPB, o julgador
a quo
ao analisar as circunstâncias do art. 59 do CP, considerou dois vetores judicias desfavoráveis ao réu, as circunstâncias e as consequências do crime, motivo pelo qual fixou a pena-base em
26 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa.

As circunstâncias do crime foram negativadas, posto que o ¿
réu foi autor dos disparos, após tomar a arma do réu falecido. Ademais, a vítima estava desfalecida por ocasião dos primeiros disparos, mas mesmo assim o réu continuou com deflagração a queima roupa
¿. Análise escorreita, uma vez que a reprovabilidade da conduta do réu tornou-se mais acentuada que o normal, ao desferir vários tiros contra a vítima, quando a mesma já estava desfalecida no chão.

As consequências do crime foram negativadas, em razão das dificuldades impostas a estrutura familiar abalada pelo crime em debate. Análise perfeitamente aplicada, posto que a morte prematura da vítima, causou desestabilidade familiar e deixou a viúva completamente desamparada.

Tendo em vista que não houve necessidade de correção com relação as circunstâncias judiciais, mantenho a pena-base fixada pelo Magistrado
a quo
, em
26 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, não restou verificado circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo-se a pena em
26 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria não restou verificado causa de aumento ou diminuição de pena, restando a pena final e definitiva em
26 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa.

CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

Com relação ao crime de corrupção de menores não houve circunstância judicial desfavorável ao réu, pelo que pena base foi fixada no mínimo legal,
01 ano de reclusão
.

Na ausência de circunstâncias agravantes e atenuante, assim como causas de aumento e diminuição de pena, fixo a pena final e definitiva em
01 ano de reclusão
.

Concurso

O Juízo
a quo
, reconheceu a ocorrência de concurso formal, porém em atenção ao parágrafo único do art. 70 do CP, o Magistrado aplicou a regra do art. 69 do CP, considerando o concurso material benéfico ao réu, fixando a pena definitiva em
27 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa.

PLEITO DE REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.

O pleito de redução da pena pecuniária é incabível, tendo em vista que a multa é uma espécie de penalidade para o crime em questão, que acompanha as fases da dosimetria e, no presente caso, foi fixada de forma proporcional e razoável a pena privativa de liberdade, nos moldes do entendimento jurisprudencial majoritário, não havendo motivos para sua modificação.

Segue orientação jurisprudencial:
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - FURTO QUALIFICADO TENTADO - ABSOLVIÇÃO - INCABIMENTO - AUTORIA COMPROVADA - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E PREPONDERÂNCIA DA MULTIRREINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÃO - NECESSIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE. 1. Demonstrado que o réu tentou subtrair, para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, fica aperfeiçoado em sua configuração típica o delito previsto no artigo 155, § 4º, I e II, do Código Penal, c.c. o artigo 14, II, do mesmo Código. 2.
A pena de multa deve ser proporcional à privativa de liberdade.
3. No âmbito do recurso de apelação, é viável alterar a motivação da sentença quanto à pena-base, apontando-se dados de reprovabilidade que não foram devidamente considerados, operação da qual resulte a mantença das reprimendas fixadas em tal fase dosimétrica, sem que se possa falar em "reformatio in pejus". Precedente do Supremo Tribunal Federal (informativo n.º 922, de 15/11/2018). 4. Ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido imposta em patamar inferior a 04 anos, é impossível substituí-las por sanções alternativas na hipótese em que o réu tem maus antecedentes e mais de uma reincidência pela prática do mesmo delito. (TJMG - Apelação Criminal 1.0035.17.004389-3/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/02/2019, publicação da súmula em 22/02/2019) (negritei)

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO OU SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.

Improcedente o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tendo em vista que o quantum de pena aplicado ao réu não permite a substituição pleiteada, bem como o crime foi cometido mediante violência e grave ameaça.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pedido deve ser realizado através de
habeas corpus
a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço dos recursos e dou parcial provimento ao recurso interposto pelo réu EWERTON HENRIQUE SENA COSTA,
corrigir a análise das circunstâncias judiciais e reduzir a pena-base relativa ao crime descrito no art. 157, §2º, I e II do CP, fixando-a no mínimo legal, bem como

para corrigir a pena relativa ao crime descrito no art. 244-B do ECA, fixando-a no mínimo legal, reduzindo consequentemente a pena final e definitiva. Nego provimento do recurso interposto pelo réu
EDIEL DO ROSÁRIO TRINDADE,
mantendo a decisão guerreada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 25 de agosto de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator